Tribunal: STF
Processo: ARE 1582603
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                           



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 203) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 100):        



    ‘’REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE DE CARGAS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS NA ENTRADA DE INSUMOS. O transporte de cargas no Estado do Rio Grande do Sul é isento do pagamento do ICMS a partir de 29 de dezembro de 2004, quando o Estado do Rio Grande do Sul editou o Decreto Estadual n. 43.532/2004, o qual isentou do ICMS as prestações de transporte de carga realizadas por contribuinte inscrito no CGC/TE. Conforme a prova dos autos, Paulo Schneider e Cia. Ltda. nunca recolheu ICMS pela execução do serviço de transporte de carga, fato que resultou incontroverso. Em 07 de agosto de 2017, foi editada a Lei Complementar n. 160, que dispôs acerca dos créditos tributários constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal. O que é o caso dos autos, já que a isenção do ICMS pelo serviço de transporte de carga foi conferida mediante decreto e não de lei, como previsto na Constituição. Autorizada a edição de convênio pelo CONFAZ para deliberar sobre remissões daqueles créditos. Em razão disto, foi firmado o Convênio ICMS n. 190/2017, o qual, na cláusula 15ª, veda a compensação ou o creditamento de crédito fiscal extemporâneo. Nessa linha, o Estado do Rio Grande do Sul, em 22 de dezembro de 2019, concedeu a remissão dos débitos decorrentes da isenção, mas, ao mesmo tempo, proibiu a restituição e compensação de tributo com crédito fiscal extemporâneo (art. 3º). Neste contexto, não há qualquer direito a ser reconhecido em favor da impetrante. Apelação do Estado provida, por maioria. Apelação da impetrante e remessa necessária prejudicadas.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos em parte para afastar o erro material, mantendo o resultado do julgamento. O acórdão ficou assim ementado (e-doc n° 146):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORRIGENDA. INFRINGÊNCIA. DESCABIMENTO. Flagrado erro material quanto à existência de notas fiscais, cumpre corrigir julgado nesta parte, mas sem conferir efeito infringente à aclaratória, ante o exame da prova carreada aos autos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM PARTE.”



    No recurso extraordinário (e-doc n° 171), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, LIV e LV; 155, § 2º, II, e § 2º, I; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Aduz que a falta de análise dos documentos apresentados, especialmente os comprovantes de recolhimento de ICMS e as escriturações apresentados, pelo acórdão recorrido, no presente feito, caracteriza-se como cerceamento do seu direito de defesa e equívoco na valoração da prova, sendo o acórdão recorrido nulo por carência de fundamentação.



    Defende que não pode a fiscalização obstar o aproveitamento de crédito de ICMS legitimamente auferido pela empresa, sob pena de restringir o princípio da não cumulatividade.



    Na decisão de admissibilidade, o 1ª Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no que refere aos Temas 339 e 660 do STF e não admitiu quanto às demais questões por entender incidência dos óbices da Súmula 280/STF (e-doc n° 194). 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 186) e contraminuta (e-doc n° 209). 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que no caso dos autos o Tribunal de Origem decidiu com base nos seguintes fundamentos:



    “O transporte de cargas no Estado do Rio Grande do Sul é isento do pagamento do ICMS a partir de 29 de dezembro de 2004, quando o Estado do Rio Grande do Sul editou o Decreto Estadual n. 43.532/2004, o qual isentou do ICMS as prestações de transporte de carga realizadas por contribuinte inscrito no CGC/TE.



    (...)



    Em 07 de agosto de 2017, foi editada a Lei Complementar n. 160 que dispôs acerca dos créditos tributários constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal. O que é o caso dos autos, já que a isenção do ICMS pelo serviço de transporte de carga foi conferida mediante decreto e não de lei, como previsto na Constituição. 



    Autorizada a edição de convênio pelo CONFAZ para deliberar sobre remissões daqueles créditos.



     Em razão disto, foi editado o Convênio ICMS n. 190/2017, que na cláusula 15ª veda a compensação ou o creditamento de crédito fiscal extemporâneo. Nessa linha, o Estado do Rio Grande do Sul, em 22 de dezembro de 2019, concedeu a remissão dos débitos decorrentes da isenção, mas, ao mesmo tempo, proibiu a restituição e compensação de tributo com crédito fiscal extemporâneo (art. 3º). 



    Neste contexto, não há qualquer direito a ser reconhecido em favor da impetrante.’’ (grifos nossos)



    No voto vencedor do acórdão dos Embargos de Declaração foi ainda consignado que:



    “Acolho, em parte, a aclaratória para sanar o erro material no julgado embargado quanto à inexistência de documentos comprovando recolhimento do ICMS, o que, por sinal, é reconhecido pelo próprio Estado do Rio Grande do Sul na resposta aos embargos de declaração. 



    Não se trata de omissão decisória, mas, sim, erro material. 



    Todavia, nem por isso, há de se alterar resultado do julgamento, visto não ter a embargante demonstrado, através da prova admissível em mandado de segurança, a sua exata situação tributária quanto aos cinco anos em que pretende aproveitamento de créditos, uma vez que a legislação estadual, como destacado no voto condutor, concedia a tais operações (1) isenção - com variada amplitude no correr dos anos - art. 10, IX, RICMAS, o que restou chancelado pela LC nº 160/17, ou (2) concessão de créditos presumidos, com a condição de não apropriação dos créditos fiscais de aquisições dos insumos, conforme o art. 32, XXI, RICMS, a cujo respeito ignora-se ter havido a correspondente opção e, caso positivo, auferimento da benesse fiscal e sua consequência inibidora.” (grifos nossos)



    É certo que para superar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. INSUMO. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.509.276 AgR-segundo, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 30/10/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. INSUMO. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1.463.875 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 30/4/2024).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente